Tribunal: TCU
Processo: 004.059/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5946/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em julgar regulares as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão e lhes dar quitação plena, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.059/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Carlos Alberto Gurgel Veras (CPF XXX.422.807-XX); Clodovil Fernandes Siqueira (CPF XXX.246.531-XX); Jaime Augusto da Silva (CPF XXX.105.486-XX); João Valentim Bin (CPF XXX.782.981-XX); Jose Raimundo Braga Coelho (CPF XXX.196.161-XX); Laudir Francisco Schmitz (CPF XXX.424.189-XX); Michele Cristina Silva Melo (CPF XXX.861.936-XX); Petrônio Noronha de Souza (CPF XXX.352.808-XX); Rodrigo Leonardi (CPF XXX.475.828-XX) e Rogério Luiz Veríssimo Cruz (CPF XXX.058.978-XX). 1.2. Entidade: Agência Espacial Brasileira - AEB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex/Desenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.